Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-59.2016.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002599-59.2016.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBDADE ADMINISTRATIVA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo aferido nenhum destes vícios, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
,

em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Domingos César Castro Silva
, para julgar improcedentes os pedidos postos na inicial da ação de improbidade administrativa movida pelo embargante em desfavor do embargado.

Alega o Ministério Público que o acordão incorreu em contradição, em razão da fundamentação do voto condutor, que teria concluído que o embargado fora absolvido na esfera penal em razão da ausência de crime e inexistência de autoria, quando, em verdade, a decisão colegiada que confirmou a absolvição referiu-se tão somente à atipicidade da conduta.

Por isto, sustenta que não há que se falar em efeitos da sentença absolutória na ação de improbidade administrativa, pelo que, pede sejam acolhidos e providos os embargos, para restabelecer a sentença condenatória por atos de improbidade em razão da violação dos princípios da administração pública.

O Embargado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 130640673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos em face do acordão que proveu o apelo interposto pelo embargado, para reformar a sentença que o condenou por atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública.

No voto condutor foram abordados dois fundamentos para prover o recurso.

Um por reconhecer a retroatividade da lei, cuja revogação do inciso II do art. 11 beneficia o apelante e o outro, por aplicação do § 4o do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, que exclui a responsabilidade por ato de improbidade administrativa por já terem os mesmos fatos sido julgados na esfera criminal, com a absolvição do apelante.

Vem, então, o Ministério Público e opõe os presentes embargos de declaração, dizendo que o acordão foi contraditório, porque a absolvição na esfera criminal deu-se apenas pela atipicidade da conduta do apelante e não por não ter reconhecido a autoria e, portanto, não teria reflexo na ação de improbidade, requerendo a manutenção da sentença de Primeiro Grau, que o condenou.

Não há, entretanto, qualquer contradição no acordão, haja vista que no acordão que confirmou a sentença absolutória criminal, ficou claro que:

“A comprovação da AUTORIA, todavia, não restou satisfatoriamente comprovada.

(...)

Nota-se que
não há prova de que as missivas eletrônicas tenham efetivamente chegado ao conhecimento do apelado, nem se ele era o responsável por prestar as informações
, já que o prefeito municipal também foi interpelado e quedou silente in casu.

(...)

Embora Suely afirme ser uma praxe que as missivas sejam encaminhadas por meio de plataforma digital e que fora esse caso todas as outras solicitações foram atendidas,
não há como saber se efetivamente o apelado teve conhecimento do pedido de esclarecimentos, sequer, se de fato era ele quem deveria prestar tais informações, e não o prefeito
.
(destaquei)

Veja-se, porquanto, que, embora na parte dispositiva, a sentença tenha concluído por fundamentar a absolvição no art. 386, III, CPP, toda a fundamentação, tanto em Primeiro Grau, quanto em Segundo, partiu do fato de que não restou demonstrado que o embargado tenha concorrido para o ato tido como criminoso, que, como visto, foi reconhecidamente atípico.

Ad argumentandum tantum
, fosse o caso de se admitir o não reflexo da sentença absolutória penal, para efeito de aplicabilidade do § 4o do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, ainda persistiria o fundamento da revogação do inciso II, do art. 11 da LIA, conforme fundamentos do voto condutor do acordão.

Por todo ângulo que se analise, então, o provimento do apelo não está eivado de vícios e o entendimento colegiado refletiu a justeza que se busca perante o Poder Judiciário. Aliás, justeza esta reconhecida pelo próprio Ministério Público, enquanto
custos legis
, já que, no parecer exarado no apelo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou a necessidade de cautela para a utilização da lei de improbidade administrativa e, concluindo que os fatos imputados ao apelante não apontam a intencional desobediência ao requisitado, opinou pelo provimento do recurso (Id n. 75571539).

Não há, pois, qualquer contradição no acordão embargado, muito menos há que se falar em reforma do julgamento.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022